Tribunal: TJSP
Processo: 1017870-02.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de fazer - Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência da parte autora e da ré - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Tratamentos indicados pelo médico assistente – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Abusividade da negativa configurada –

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de fazer - Plano de saúde – Sentença de procedência parcial – Insurgência da parte autora e da ré - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Tratamentos indicados pelo médico assistente – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Abusividade da negativa configurada – Súmula 102 desta C. Corte de Justiça – Dever de observar a boa-fé objetiva do plano de saúde – Verificação do equilíbrio do contrato – Valor da causa – Impugnação da defesa sem indicação do valor que entendia correto e sem informar o valor do procedimento por si recusado – Manutenção do valor atribuído à causa na inicial - Recurso da autora provido, não provido o recurso da requerida.

Dá-se provimento ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da requerida.